Tribunal: TJSP
Processo: 2279629-44.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alimentos
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280500
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2279629-44.2019.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é agravante
RHALF KASSIO AREIAS GARÇON, é agravado RAUL MANOEL CANDIDO
GARÇON (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279629-44.2019.8.26.0000 -Voto no 26662 – S CAETANO DO SUL -
NMMO
2
VOTO No: 26.662
AGRAVO No: 2279629-44.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO CAETANO DO SUL
ORIGEM: 3a VARA CÍVEL
JUIZ(A) 1a INSTÂNCIA: SÉRGIO NOBORU SAKAGAWA
AGTE.: R. K. A. G.
AGDO.: R. M. C. G. (MENOR REPRESENTADA) (JUST. GRAT.)
Alimentos Provisórios. Decisão que fixou alimentos provisórios
em 1/3 do salário do agravante. Elementos presentes nos autos,
por ora, permitem a redução da verba para montante
correspondente a 20% de seus vencimentos líquidos. Trinômio
-
necessidade/
possibilidade/
proporcionalidade
será
efetivamente aferido após a devida instrução. Liminar
confirmada.
Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão,
digitalizada às fls. 38 (autos originários), que fixou alimentos provisórios no montante
equivalente a 1/3 do salário do agravante. Esta decisão foi objeto de embargos de
declaração acolhidos para declarar que os alimentos provisórios incidem sobre o salário
líquido (fls. 60 dos autos originários).
O agravante sustentou, em síntese, a ausência de qualquer prova
que justificasse o arbitramento dos alimentos, com os quais não consegue arcar, uma vez
que possui outra filha, de 9 anos, assim como sustenta a família e cuida dos pais.
Observou que a genitora do agravado é jovem e saudável, assim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279629-44.2019.8.26.0000 -Voto no 26662 – S CAETANO DO SUL -
NMMO
3
como tem o dever de sustentar o filho.
Alegou que os alimentos provisórios não poderiam exceder a
quantia equivalente a 17,5% de seus rendimentos.
Recurso
processado,
liminar
parcialmente
deferida
sem
apresentação de contrarrazões (fls. 89/90).
A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo parcial
provimento do recurso (fls. 98/100).
É o relatório.
O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê, como requisitos à
tutela de urgência, a probabilidade do direito e o risco de dano de difícil reparação.
Saliente-se:
“A concessão da “tutela de urgência” pressupõe: (a) probabilidade do
direito; e (b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art.
300, caput). São expressões redacionais do que é amplamente
consagrado nas expressões latinas fumus boni iuris e periculum in mora,
respectivamente” (Cassio Scarpinella Bueno, Manual de Direito
Processual Civil, 2a ed., Editora Saraiva, p. 254).
E ainda:
“(...) Também é preciso que a parte comprove a existência da
plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a
tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de
conhecimento ou do processo de execução (...)” (Nelson Nery Junior e
Rosa Maria de Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado, 16a
ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 931).
No caso concreto, numa análise não exauriente, considerando os
elementos presentes nos autos, verifica-se que os alimentos provisórios foram fixados em
patamar um pouco elevado (um terço dos seus rendimentos líquidos), tendo em vista que o
agravante tem a renda bastante comprometida uma vez que já presta alimentos a outra filha
menor de idade.
Considerando
estas
circunstâncias,
confirmo
a
liminar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279629-44.2019.8.26.0000 -Voto no 26662 – S CAETANO DO SUL -
NMMO
4
anteriormente concedida garantindo neste momento de cognição não exauriente um
mínimo para a subsistência do filho menor condizente com o trinômio necessidade x
possibilidade x proporcionalidade equivalente a 20% dos rendimentos do alimentante, com
possibilidade de eventual modificação no valor da verba alimentar.
Posto isto, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso, nos termos acima, confirmando a li26662
minar anteriormente concedida.
COELHO MENDES
Relator